Tribunal: TJMT
Processo: 1008579-16.2023.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008579-16.2023.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALEX DE SOUZA CUYABANO - CPF: 396.490.321-34 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Banco BMG S.A. contra acórdão que, ao prover parcialmente a apelação de Alex de Souza Cuyabano, determinou a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado e o recálculo das parcelas descontadas, sem, contudo, especificar a quantidade de parcelas a serem recalculadas.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a alegada omissão no acórdão quanto à obrigação de fazer, especialmente em relação ao recálculo das parcelas do contrato e à definição do número de parcelas a serem consideradas.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se ao esclarecimento de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme disposto no art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscussão da matéria julgada.

4. No caso, o acórdão determinou que o recálculo do contrato seja feito mediante o abatimento das parcelas já descontadas, a ser definido conforme as amortizações realizadas na folha de pagamento do consumidor, com juros aplicáveis. Maiores especificações quanto ao saldo e à execução da obrigação de fazer serão apuradas em sede de liquidação de sentença, sem que haja omissão na decisão embargada.

IV.
Dispositivo e tese

5. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão, não sendo admitidos para rediscussão de mérito."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO BMG SA
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
1008579-16.2023.8.11.0006
, interposta por
ALEX DE SOUZA CUYABANO,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e contradições no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] Analisando o acórdão, constata-se a existência de omissão quanto a obrigação de fazer imposta, haja vista que ao longo da decisão, o acórdão certifica que o negócio jurídico estaria válido em forma de empréstimo, contudo, não esclarece a forma de recálculo a ser adotada pelo BMG [...]
”;

2)
“
[...] o acórdão apenas determinou o recálculo, mas não informou a quantidade de parcelas que o contrato deve ser recalculado [...]
”;

3)
“
[...] a fixação das parcelas é indispensável para elaboração correta dos valores apurados, valores devidos e saldo credor/devedor apurado ao final [...]
”; e

4)
“
[...] diante da omissão apontada, faz-se necessário esclarecimentos quanto a obrigação de fazer imposta [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 246103692), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COMBINADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO” - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA NÃO CARACTERIZADAS - BANCÁRIO - RELAÇÃO DE CONSUMO - AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - ABUSIVIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO, RECEBIMENTO OU UTILIZAÇÃO DO CARTÃO - DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR NÃO RESPEITADO - INDUÇÃO A ERRO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS DE FORMA SIMPLES - JUROS A CONTAR DA CITAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, como no caso em que a fatura do cartão de crédito é mensalmente emitida e o valor mínimo descontado mês a mês dos vencimentos do mutuário, a contagem dos prazos decadencial e prescricional têm início a partir do último pagamento.

2. Configura prática abusiva ao consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, violando o dever de informação de boa-fé que devem nortear os contratos consumeristas.

3. Comprovado que o consumidor foi induzido a erro, o contrato deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado.

4. No caso em apreço, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no § único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

5. Por versar, a hipótese, de responsabilidade contratual, os juros no patamar de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data de cada desconto.

6. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano in re ipsa, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais.

7. Sentença reformada.

8. Recurso parcialmente provido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissões no acórdão a respeito dos detalhes sobre o cumprimento da obrigação de fazer.

Contudo, inexistem as omissões alegadas.

No caso, considerando que já se efetivaram os descontos consignados na folha de pagamento do consumidor, deve a instituição financeira realizar o abatimento mês a mês do saldo devedor, correndo sobre este os juros remuneratórios especificados (taxa média indicada pelo BACEN para a operação de crédito pessoal consignado) até que seja considerado quitado o débito, iniciando-se, a partir de então, o saldo a ser devolvido.

Ou seja, o número de parcelas deve ser “definido” pelo abatimento do saldo devedor mediante as amortizações realizadas pelo consumidor, especialmente mediante consignação em sua folha de pagamento.

Maiores detalhes sobre isso deverão ser apurados na liquidação de sentença, conforme já estabelecido no julgado, por meio de cálculo contábil adequado.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024